Tribunal: TJDFT
Processo: 0717539-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÚMERO 1366243. TEMA 1.234. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARÂMETROS RELATIVOS À AÇÕES SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS COM REGISTRO NA ANVISA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Rejulgamento de Apelação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. A discussão relativa aos parâmetros aplicáveis às ações cujo objeto envolva a obrigação de fornecer medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, mas devidamente registrados perante a ANVISA, atualmente se encontra pacificada com o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1366243 (Tema 1234).
3. Em decisão unânime, julgada na sessão virtual encerrada em 16 de setembro de 2024, que teve como relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu, quanto à fixação de competência, que devem ser remetidos à Justiça Federal os processos cujo valor do tratamento anual superar o teto de 210 salários mínimos, segundo tabela emitida pelo CMED.
4. A tese fixada no julgamento do Tema 1.234 manteve entendimento segundo o qual só é obrigatória a inclusão da União no polo passivo nos casos nos quais o medicamento prescrito não tiver registro perante a ANVISA.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.